Tribunal: TJSP
Processo: 1500524-16.2022.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Apelação da Defesa e do Ministério Público. Porte ilegal de arma de fogo e de munição de uso permitido. Sentença condenatória. Autoria e materialidade demonstradas. Réu confesso. Provas seguras. Laudo pericial comprova a eficácia da arma de fogo e da munição apreendida. Crime de perigo abstrato e de mera conduta. Condenação mantida. Dosimetria mitigada. Pena-base revertida ao mínimo legal.

Ementa:
Apelação da Defesa e do Ministério Público. Porte ilegal de arma de fogo e de munição de uso permitido. Sentença condenatória. Autoria e materialidade demonstradas. Réu confesso. Provas seguras. Laudo pericial comprova a eficácia da arma de fogo e da munição apreendida. Crime de perigo abstrato e de mera conduta. Condenação mantida. Dosimetria mitigada. Pena-base revertida ao mínimo legal. Compensação integral da agravante da reincidência específica com a atenuante da confissão espontânea mantida. Regime prisional inicial alterado para o semiaberto. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Recurso defensivo provido e apelo ministerial parcialmente provido.